Tribunal: STF
Processo: Rcl 60821
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição 4.316/2024, apresentada pelo beneficiário da presente reclamação constitucional, Vonaldo de Moraes Nascimento, na qual sustenta a existência de nulidade processual em razão da ausência de sua regular citação para integrar a lide.



    Nesses termos, requer a declaração de nulidade do trâmite processual, 



    “(...) com a requisição de informações à autoridade a quem foi imputado o ato, bem como abertura de prazo para contestação ou a declaração expressa de que esta missiva é recebida como contestação, notadamente o que fora exposto nos itens II.1 e II.2. 



    Requer ainda a revogação da tutela que suspendeu o processo original, oficiando-se o MM. Juízo da 22ª Vara do Trabalho para que o feito retome seu curso natural, em observância às regras do devido processo legal. 



    Outrossim, para cumprimento do Regimento Interno, conforme art. 161, requer a inclusão em pauta do Colegiado, com oitiva da PGR, julgando improcedente a reclamação por não se tratar de caso em que se discute inclusão de empresa de grupo econômico para responder de forma solidária sem o instrumento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, como já discorremos nos fundamentos acima”. (eDOC 19, ID: 0b92d287)



    Decido.



    Tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 12 e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente